Tribunal: TJBA
Processo: 8014989-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014989-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANA SCARMAGNAN DUWEL MELCHIORI e outros

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA MELCHIORI

AGRAVADO: RITA BARBARA LESSA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE EM AÇÃO DE USUCAPIÃO.
TUTELA INDEFERIDA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada com o objetivo de imissão imediata na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial, bem como reconheceu a necessidade de reunião ao feito da ação de usucapião proposta por uma das agravadas, envolvendo o mesmo imóvel.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência visando à imissão na posse, diante da existência de ação de usucapião em curso sobre o mesmo bem.

III. R
azões de decidir

3.

A Lei nº 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão extrajudicial, promovido após a consolidação da propriedade fiduciária, o direito à imissão na posse, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade em seu nome.

4. Contudo, a pendência de ação de usucapião sobre o mesmo imóvel constitui situação que exige cautela, em razão da possibilidade de reconhecimento judicial da aquisição originária da propriedade por terceiros, o que pode comprometer a eficácia da imissão provisória na posse.

5. Ademais, ainda que não caracterizada a conexão nos moldes do art. 55, caput, do CPC, a existência de risco de decisões conflitantes impõe a reunião dos feitos, nos termos do § 3º do referido artigo, como medida de prevenção de decisões contraditórias.

6. A jurisprudência do TJBA, bem como de outros tribunais, tem reiteradamente reconhecido que a concessão de tutela antecipada de imissão na posse deve ser afastada enquanto pendente a solução de demanda possessória ou petitória que questione a titularidade do bem, como ocorre na hipótese de usucapião.

IV. D
ispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de ação de usucapião em trâmite sobre o mesmo imóvel impede a concessão de tutela provisória de imissão na posse ao arrematante, ante o risco de decisões conflitantes.

2. A reunião dos processos para julgamento conjunto é medida adequada nos termos do art. 55, § 3º, do CPC, ainda que não haja conexão stricto sensu, quando presente risco de decisões contraditórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, § 3º; Lei nº 9.514/1997, art. 30; Lei nº 10.257/2001, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8003626-36.2024.8.05.0000, rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 04.07.2024; TJBA, AI nº 8006298-51.2023.8.05.0000, rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 15.02.2024; TJBA, AI nº 8002713-93.2020.8.05.0000, rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 01.09.2020; TJSP, AI nº 2251826-13.2024.8.26.0000, rel. Des. Carlos Castilho Aguiar França, j. 29.08.2024; TJMG, AI nº 2499762-13.2024.8.13.0000, rel. Desa. Cláudia Maia, j. 12.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8014989-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
LUCIANA SCARMAGNAN DUWEL MELCHIORI
e
OUTRO
, e como Agravado
RITA BARBARA LESSA CAMPOS
e
OUTRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA